Tribunal: TJPA
Processo: 0004235-06.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004235-06.2015.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO MARCOS SANTOS PINHEIRO, SILAS MICHEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0004235-06.2015.8.14.0006

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTES: LEANDRO MARCOS SANTOS PINHEIRO e SILAS MICHEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: ARQUISE JOSE F. DE MELO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, NA FORMA TENTADA (ART. 157, §2º, INCISOS I E

II, C/C ART. 14, II TODOS DO CÓDIGO PENAL).

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA
. TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE
.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria
, necessário a correção do quantum aplicado, tendo em vista que o juízo singular aplicou acima do mínimo legal por entender que a circunstância judicial (
PERSONALIDADE e CONDUTA SOCIAL)
sem a devida fundamentação idônea, entretanto, persistindo duas circunstâncias desfavoráveis (
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA
) a pena-base deve ser fixada acima do seu mínimo legal, no qual fixo para os apelante em
5 (cinco), 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e mais
12 (doze) dias-multa
.

ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
REDUTOR DA CAUSA DE AUMENTO (§2º, I E II, DO ART. 157, DO CPB)
. TESE ACOLHIDA.
O
aumento
da pena pelas
causas
de
aumento
do art.
157
, §
2
º , I e II, do
CP
, em patamar superior ao mínimo de 1/3 (um terço) exige fundamentação satisfatória nas circunstâncias do caso concreto. Considerando que o magistrado aplicou o quantum de metade, utilizando-se do mesmo fundamento usado para majorar a circunstância do delito, na primeira fase da dosimetria, o que em nosso sistema jurídico é vedado, por configurar em
bis in idem.
Aplico o
quantum
de aumento em 1/3 (um terço) na terceira fase.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE
LEANDRO MARCOS SANTOS PINHEIRO
POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
Do recebimento da Denúncia em
03/06/2015 (ID.18144496
)
até a publicação da sentença
06/04/2021
(id.18144498). Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, IV c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada
em 3 (três) anos 6 (seis) meses e 20 (vinte
)
dias de reclusão
. Prazo prescricional, prescrição verificada em
8 (oitos) anos
, nos moldes do art. 109, IV, do Código Penal. Réu na data do fato
menor de 21 anos de

idade
, prazo prescricional pela metade, em
4 (quatro) anos.
Transcurso do lapso temporal do recebimento da denúncia até a prolação da sentença de
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias
. Pena prescrita. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa ao apelante LEANDRO MARCOS SANTOS PINHEIRO, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do CPB.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito conceder parcial provimento ao recurso e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante LEANDRO MARCOS SANTOS PINHEIRO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0004235-06.2015.8.14.0006

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTES: LEANDRO MARCOS SANTOS PINHEIRO e SILAS MICHEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: ARQUISE JOSE F. DE MELO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interpostos por
LEANDRO MARCOS SANTOS PINHEIRO e SILAS MICHEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, que os condenou às penas respectivas de

04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 92 (noventa e dois) dias-multa
, e
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além de 114 (cento e quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Boletim de Ocorrência. (id.18144489-pág.12)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.18144489-pág.14)

Relatou a
denúncia
, (id.18144496) que no dia
16/04/2015, por volta das20h30min, os denunciados mediante grave ameaça, tentaram roubar a residência do Sr. Valdemario Mendes Ferreira, localizada na Rua Ferreira Gomes, QD-6 nº 11, próximo o colégio Barbalho, bairro Curuçamba, no município de Ananindeua-PA

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art.14, II, do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
03 de junho de 2015 (id.
18144496-pág.6)

Audiência de instrução e julgamento, (ids.18144496 - Pág. 59, 18144498 - Pág. 7)

Alegações finais do Parquet, (ID 18144498 - Pág. 19-23);

Alegações finais da Defesa, (ID. 18144498 - Pág. 25-32);

A
sentença fora prolatada em 06/04/2021 (id.
18144498), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os réus
LEANDRO MARCOS SANTOS PINHEIRO e SILAS MICHEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, I e II, c/c art.14, II do CPB
.

Em
razões recursais (id.
15144508)
,
a defesa do apelante pugnou:

reforma da sentença para que seja modificada a pena-base e 2) Afastar a exasperação da majorante, sendo esta fixada em 1/3;

Em
contrarrazões (id.
18144579), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 18647562), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interpostos por
LEANDRO MARCOS SANTOS PINHEIRO e SILAS MICHEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, que os condenou às penas respectivas de

04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 92 (noventa e dois) dias-multa
, e
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além de 114 (cento e quatorze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da pena-base aplicada tem como fundamento o fato do juízo monocrático ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime) sem a devida fundamentação idônea, aplicando-a de forma desproporcional.

Adianto, prima facie, que acolho parcialmente o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou as penas-base aos apelantes
acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal
, uma vez que considerou
QUATRO
circunstâncias judiciais negativas (
culpabilidade, personalidade, conduta social e

circunstâncias do crime
)
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena aos apelantes:

“
Quanto à
culpabilidade
,
entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, à vista dos elementos disponíveis nos autos, uma vez que, durante a execução da ação criminosa, submeteu as vítimas a intenso terror psicológico, sendo elas excessivamente pressionadas e sofrendo constantes ameaças de morte, para que apresentassem os objetos e valores que o acusado pretendia subtrair
. Como antecedentes, não registra outros processos criminais anteriores com sentença transitada em julgado, conforme certidão juntada aos autos. A respeito da
conduta social do acusado e personalidade, verifica-se que se trata de indivíduo inserido na criminalidade, sendo de índole violenta, conforme se infere a partir de seu modus operandi, na prática do crime em tela, e dos vários depoimentos colhidos nos autos, motivo pelo qual tais circunstâncias devem ser valoradas negativamente
. No que se refere aos motivos do crime, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As
circunstâncias do crime agravaram a prática do delito, uma vez que a empreitada criminosa aconteceu com a violação da residência das vítimas, que foi invadida pelos acusados, os quais chegaram a amarrar uma das vítimas, mantendo-a deitada no chão, fatores que reduzem sua capacidade de reação, frente à investida criminosa, além de demonstrar maior grau de ousadia e periculosidade dos denunciados.
Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito. As consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito. Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
.
Grifei”

Entendo que há de ser feita a devida correção. Explico.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto a Culpabilidade deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade dos agentes pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu
.

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

"
Culpabilidade
:
Refere-se ao 'grau de culpabilidade' e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141)

De acordo com o magistrado, valorou negativamente a culpabilidade, em razão do “
entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, à vista dos elementos disponíveis nos autos, uma vez que, durante a execução da ação criminosa, submeteu as vítimas a intenso terror psicológico, sendo elas excessivamente pressionadas e sofrendo constantes ameaças de morte, para que apresentassem os objetos e valores que o acusado pretendia subtrair
” (textuais).

No caso in comento, o magistrado expôs que a culpabilidade dos réus restaram evidenciadas, diante do intenso terror psicológico, com intuito de obter os bens da vítima, inclusive fora colocado arma na cabeça do esposo da vítima, conforme narrou a ofendida GRETIANE ABREU DE JESUS, merecendo uma maior reprovabilidade, ao contrário do alegado pela defesa, a violência utilizada foi além do necessário, razão pela qual mantenho sua negativação.

Quanto à
Personalidade e Conduta social
, entendo que merece reparação, explico.

Segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a
personalidade
deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Nota-se que o conceito de personalidade exige um conhecimento psicológico, fisiológico, científico, ou seja, uma complexidade exigida do magistrado no momento da aplicação da pena.

A
conduta social
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc. (NUCCI, 2014, P. 417).

Desse modo, deve ser compreendida como o comportamento do réu perante o meio familiar, o ambiente de trabalho, a forma como ele convive com os outros indivíduos. Nesse sentido, o juiz deve “conhecer” o agente a qual está julgando, devendo saber se o agente merece uma censura maior ou menor quanto à sua conduta social. Nessa perspectiva, entende-se o porquê das perguntas destinadas ao acusado no momento do interrogatório, bem como as testemunhas arroladas no momento da instrução.

Todo réu tem um passado, uma história precedente à realização de um crime, sendo considerada criteriosamente a sua conduta social, portanto, esse critério é um dos mais importantes motivos da individualização da pena, pois dificilmente terá dois ou mais réu com mesma conduta social. Dessa forma, é importante que seja feita uma análise cuidadosa da vida passada do réu.

A jurisprudência do STF e STJ orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel.Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado 05/11/2019, DJe 22/11/2019)

Observo que o
Magistrado claudicou na fundamentação das respectivas valorações negativas das referidas circunstâncias (personalidade e conduta social), deixando de fundamentá-las adequadamente, o que viola o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual devem ser neutras.

Circunstância do delito

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
eis que “
com a violação da residência das vítimas, que foi invadida pelos acusados, os quais chegaram a amarrar uma das vítimas, mantendo-a deitada no chão, fatores que reduzem sua capacidade de reação, frente à investida criminosa, além de demonstrar maior grau de ousadia e periculosidade dos denunciados
.” (
textuais
)
. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa se mostra coerente para subsidiar a negativação.

Muito embora ausente a devida fundamentação quanto à personalidade e conduta dos agentes, entretanto, persistem duas circunstâncias judiciais devidamente fundamentada, razão pela qual as penas-base dos apelantes devem ser fixadas acima do mínimo legal, nos termo do entendimento da Súmula 23 do TJ-PA

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.
”

Fixo a pena-base para os apelantes em
5 (cinco), 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e mais
12 (doze) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
da pena – Quanto ao Apelante LEANDRO

Persistindo duas atenuantes favoráveis ao réu, menoridade penal e confissão, fixo a pena-base
em 4 (quatro) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa
.“

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Na terceira fase da dosimetria,
o magistrado ao reconhecer as duas causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma) aplicou o quantum de metade, utilizando-se do mesmo fundamento usado para majorar a circunstância do delito, na primeira fase, o que em nosso sistema jurídico é vedado, por configurar em
bis in idem.

Inexistindo a devida fundamentação para aplicação do quantum acima do 1/3 (um terço), faz-se necessário à sua correção, para o qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
e mais
13 (treze) dias-multa.

Tratando-se de crime tentado, reduzo em 1/3, fixando a pena final e definitiva em
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais 8 (oito) dias-multa
ao apelante
LEANDRO MARCOS SANTOS PINHEIRO.

Aplico o regime
aberto
ao apelante
.

Deixo de aplicar o art. 44 do CPB em razão do apelante não preencher os seus requisitos.

Quanto ao apelante
SILAS MICHEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA
.

1ª fase
– fixo em
5 (cinco), 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e mais
12 (doze) dias-multa
.

2ª Fase
– Existindo uma atenuante – confissão (art.65, III, “d”, do CPB), fixo a pena intermediária em
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias, e amis 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase -
o magistrado ao reconhecer as duas causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma) aplicou o quantum de metade, utilizando-se do mesmo fundamento usado para majorar a circunstância do delito, na primeira fase, o que em nosso sistema jurídico é vedado, por configurar em
bis in idem.

Inexistindo a devida fundamentação para aplicação do quantum acima do 1/3 (um terço), faz-se necessário à sua correção, para o qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em
6 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão,
e mais
13 (treze) dias-multa.

Tratando-se de crime tentado, reduzo em 1/3, fixando a pena final e definitiva em
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais 8 (oito) dias-multa
ao apelante
SILAS MICHEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA.

Aplico o regime
semiaberto
ao apelante
.

Deixo de aplicar o art. 44 do CPB em razão do apelante não preencher os seus requisitos.

DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, NA MODALIDADE RETROATIVA AO APELANTE
LEANDRO

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu
SILAS MICHEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA
, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Considerando que na época dos fatos o acusado possuía de 20 anos de idade, conforme documento constante nos autos (id.18144489), de acordo com que estabelece o art. 115, do CPB, o prazo prescricional é reduzido pela metade:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

O réu teve alterada sua condenação para
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no qual o lapso temporal prescreve em
8 (oito) anos
, conforme prevê o art. 109, IV, do CPB. Tendo em vista a aplicação do dispositivo do art. 115, do CPB, o prazo prescricional reduz para
4 (quatro) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
03/06/2015 (id.18144496)
, a sentença prolatada em
06/04/2021
, (id.18144498
)
, transcorreram
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias
, estando prescrita a pretensão punitiva para o recorrente
LEANDRO MARCOS SANTOS PINHEIRO.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, IV, c/c art. 115, todos do Código Penal, visto que, entre o recebimento da denúncia,
27/09/2017
até a prolação da sentença
16/10/2019
, transcorreram
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias
,
.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
LEANDRO MARCOS SANTOS PINHEIRO
.

Diante do exposto
, concedo parcial provimento
ao recurso
, e, altero
a pena do réu
SILAS MICHEL SIQUEIRA DE OLIVEIRA, para 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 8 (oito) dias-multa, e

declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art.157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do CPB
imputado ao apelante

LEANDRO MARCOS SANTOS PINHEIRO
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal.

Belém-PA 10 de junho de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2024